Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-10.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. INCISO I DO ART. 23 DA LEI 8.245/91. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Tratando-se de Feito que tem por objeto alegação de alteração da estrutura interna do imóvel locado sem o consentimento da Locadora, em tese, a prova necessária e apta a elucidar a questão seria a perícia técnica, revelando-se desnecessária a oitiva de testemunhas. Assim, não há de se falar em cerceamento do direito de produção de provas em razão do indeferimento da prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
2 – Consoante disposição do artigo 23, inciso I, da Lei 8245/91, entre outros deveres do locatário está o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato", devendo a locatária arcar com a tarifa de energia elétrica referente ao período em que ainda ocupava o imóvel.
3 – Tendo em vista a ausência de laudo de vistoria, não se desincumbiu a Autora de seu ônus de comprovar, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que a locatária provocou danos no imóvel, tampouco que o bem foi desocupado em desconformidade com o estipulado em contrato locatício.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.